Tribunal: TJMT
Processo: 1008734-60.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008734-60.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GERSON DOS SANTOS - CPF: 482.212.101-10 (APELANTE), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (APELADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Recurso de apelação cível. Ação de rescisão contratual. Pedido contraposto recebido como reconvenção na sentença. Ausência de recolhimento de custas processuais e de intimação para responder. Nulidade absoluta. Sentença cassada de ofício.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu pedido contraposto, recebido como reconvenção, para condenar o autor ao pagamento de contribuições associativas e ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento de custas processuais da reconvenção e a falta de intimação específica do autor para contestá-la configuram nulidade processual absoluta cognoscível de ofício; (
ii
) determinar se ocorre cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem a realização de audiência de instrução; (
iii
) verificar a existência de prova da inadimplência do autor em relação às contribuições associativas; (
iv
) avaliar o cabimento da penalidade por litigância de má-fé aplicada ao autor; e (v) estabelecer se estão configurados os danos morais alegados na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A reconvenção possui natureza jurídica de ação autônoma e exige o recolhimento das custas processuais correspondentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

4. O artigo 343, § 1º, do Código de Processo Civil determina a intimação específica do autor para responder à reconvenção, ato que não se confunde com a mera intimação para impugnar a contestação.

5. O processamento de reconvenção sem o recolhimento de custas e sem
intimação do autor para apresentar
resposta viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

6. A constatação desses vícios processuais simultâneos configura nulidade processual absoluta de ordem pública, a qual o tribunal deve conhecer de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

7. O reconhecimento da nulidade absoluta impõe a cassação da sentença recorrida e determina o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do procedimento.

8. A desconstituição integral da sentença por vício formal de ordem pública torna prejudicada a análise do cerceamento de defesa, da inadimplência, da litigância de má-fé e dos danos morais suscitados no recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de nulidade processual acolhida de ofício para cassar a sentença recorrida, restando prejudicado o recurso de apelação.

Tese de julgamento
: “1. O processamento da reconvenção pressupõe o recolhimento de custas processuais específicas e a intimação formal do reconvindo para apresentar resposta. 2. A omissão desses pressupostos configura nulidade processual absoluta de ordem pública. 3. A decretação de nulidade absoluta da sentença obsta o exame das demais preliminares e do mérito do recurso por prejudicialidade.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 290, 321 e 343, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJSP, Agravo de Instrumento n. 2157254-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2024; TJMG, Apelação Cível n. 5002629-33.2015.8.13.0183, Rel. Des.
Mariangela
Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 26.11.2024; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.20.074425-8/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 14.04.2021; TJRS, Apelação Cível n. 70083279059, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, Décima Oitava Câmara Cível, j. 20.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERSON DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas
e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Associação
Enersim
MT
.

Em sua
petição inicial
,
o autor narrou ter se associado à requerida em 11 de março de 2024, mediante assinatura de ficha de associação, com a promessa de obter benefícios decorrentes do sistema de geração compartilhada de energia solar, que resultariam em redução de aproximadamente 25% no valor de sua fatura mensal de energia elétrica junto à concessionária Energisa.

Sustentou o autor que, após os primeiros meses de vigência do contrato, constatou que os benefícios prometidos não foram efetivamente implementados, passando a receber cobranças da requerida no valor de R$ 611,58 (seiscentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) mensais, sem que houvesse a correspondente redução na fatura da concessionária. Relatou ainda que, ao buscar o cancelamento do contrato, foi informado da necessidade de pagamento de taxa, o que reputou indevido, por contrariar as informações prestadas no momento da contratação.

Diante do insucesso das tentativas de resolução extrajudicial, inclusive perante o Procon Estadual de Mato Grosso, o autor ajuizou a presente demanda pleiteando a declaração de rescisão contratual sem qualquer ônus, a condenação da requerida à restituição do valor de R$ 611,58 a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais
),
totalizando o valor da causa em R$ 10.611,58 (dez mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e oito centavos).

A Ré apresentou contestação
ao ID 353369864
, acompanhada de pedido que denominou
“
contraposto
”
, por meio do qual pleiteou a condenação do autor ao pagamento das contribuições que afirmou serem devidas, no valor de R$ 611,58.

Em sede preliminar, a requerida arguiu a inépcia da petição inicial por ausência de comprovação do pagamento alegado pelo autor e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de vínculo assoc
iativo regido pelo Código Civil.
No mérito, afirmou a regularidade na prestação do serviço, sustentando que a compensação de energia na unidade consumidora do autor teve início dentro do prazo contratual de 90 dias, e que o autor jamais efetuou qualquer pagamento à associação, possuindo, na verdade, débitos pendentes. Requereu ainda a condenação do autor por litigância de má-fé.

A sentença
(ID 353369874)
julgou improcedentes todos os pedidos formulados na ação principal, julgou procedente o pedido reconvencional para condenar o autor ao pagamento de R$ 611,58, corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para responder à reconvençã
o, condenou o
autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação na reconvenção, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Para tanto, o juízo de origem afastou a preliminar de inépcia da petição inicial, reconheceu a aplicabilidade do CDC à relação jurídica, mas indeferiu o pedido de inversão do ônus da pro
va.
No mérito, entendeu que a requerida comprovou a efetiva prestação do serviço de compensação de energia por meio dos demonstrativos emitidos pela concessionária, que o autor não comprovou o pagamento que alegou ter efetuado, e que a conduta do autor ao pleitear a restituição de valor que sabia não ter pago configurou litigância de má-fé.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação
(ID 353369875)
.

Na
s razões recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito sem a realização de audiência de instrução e sem a oitiva das testemunhas arroladas. No mérito, argumenta a ausência de comprovação da inadimplência pelo apelado, a incorreta aplicação da penalidade por litigância de má-fé diante da ausência de dolo específico, a configuração dos danos morais em razão da conduta da requerida e a necessidade de reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais. Requer ainda o afastamento da condenação por litigância de má-fé e a isenção do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em razão da gratuidade da justiça deferida.

Os autos foram distribuídos a este Relator, sendo certificado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela apelada sem manifestação, conforme certidão
de ID 355074870
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Gerson dos Santos em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da Associação
Enersim
MT, e que, por outro lado, julgou procedente o pedido reconvencional formulado pela requerida para condená-lo ao pagamento de R$ 611,58 (seiscentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), além de aplicar-lhe multa por litigância de má-fé.

Antes de adentrar nos argumentos recursais propriamente deduzidos pela parte apelante, verifico a existência de vício processual de ordem pública que contamina a sentença recorrida no tocante ao julgamento da reconvenção.

Trata-se da ausência de recolhimento das custas processuais pela reconvinte no momento da apresentação da reconvenção, bem como da falta de intimação específica do autor para responder à demanda reconvencional, nos termos do art. 343, §1º, do Código de Processo Civil.

A reconvenção foi apresentada pela Associação
Enersim
MT em sede de contestação
(ID 353369864)
, formulando pedido de condenação do autor ao pagamento do valor de R$ 611,58 (seiscentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), a título de contribuições associativas que alega serem devidas.

Embora a reconvenção seja apresentada nos mesmos autos da ação principal, sua natureza jurídica é de ação autônoma, com pedidos próprios, causa de pedir independente e regime processual específico, não se confundindo com mera defesa do réu.

Precisamente por essa razão, o legislador processual estabeleceu regras próprias para o seu processamento, entre as quais se destaca a exigência de recolhimento das custas processuais correspondentes.

O art. 290 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que:

“
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
”

A reconvenção, por sua natureza de ação autônoma, exige o recolhimento das custas processuais correspondentes, tal como qualquer demanda inaugural. A circunstância de ser apresentada nos mesmos autos da ação principal não afasta essa exigência, mas apenas simplifica o procedimento formal de distribuição.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona ao reconhecer que a reconvenção, por constituir nova pretensão deduzida em juízo, sujeita-se aos mesmos requisitos de admissibilidade previstos para a petição inicial, incluindo o recolhimento das custas processuais:

“A reconvenção possui natureza de ação e, tratando-se de nova pretensão, é certo que sua admissibilidade depende do preenchimento dos mesmos requisitos legais previstos para petição inicial. Exegese do artigo 319 do CPC. Cabível a concessão de prazo à parte interessada para que sane eventual incorreção da reconvenção, nos termos do art. 321, caput, do
CPC.
”

(TJSP — Agravo de Instrumento nº 2157254-65.2024.8.26.0000
São Paulo, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 11/07/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024)

“
A reconvenção, por ter natureza autônoma, é sujeita ao recolhimento de custas iniciais. Deixando o reconvinte de recolher tal verba, deve o juízo conferir-lhe a oportunidade de sanar o vício, nos termos do artigo 290, do CPC. Concedido prazo razoável à parte e ante a inércia constatada, cabível a extinção da reconvenção apresentada
.
”

(TJMG — Apelação Cível nº 5002629-33.2015.8.13.0183, Rel. Des.ª
Mariangela
Meyer, 10ª Câmara Cível, julgado em 26/11/2024)

O juízo de origem
, ao entender pelo recebimento do pedido contraposto como reconvenção,

deveria ter verificado o recolhimento das custas da reconvenção antes de prosseguir com o julgamento do mérito e, constatada a ausência, deveria ter intimado a reconvinte para regularizar o vício no prazo legal, sob pena de cancelamento, nos termos do art. 290 c/c art. 321, caput, ambos do Código de Processo Civil.

Ao não
fazê-lo
, o juízo de origem permitiu o processamento e o julgamento de uma demanda reconvencional sem o atendimento de pressuposto processual essencial à sua validade, comprometendo a regularidade de todo o procedimento subsequente.

Além disso, verifica-se que o juízo de origem também deixou de intimar especificamente o autor para responder à reconvenção, limitando-se a intimá-lo para impugnar a contestação, o que não supre a exigência cogente do art. 343, §1º, do Código de Processo Civil.

O art. 343, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que:

“
O autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para responder à reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias.
”

A intimação para impugnar a contestação e a intimação para responder à reconvenção são atos processuais distintos, com finalidades diversas, não sendo possível presumir que a ciência de um implica o exercício do contraditório em relação ao outro, especialmente considerando que a reconvenção contém pedidos autônomos e distintos
daqueles objeto
da defesa.

A conjugação desses dois vícios — ausência de intimação específica para resposta à reconvenção e falta de recolhimento das custas processuais — constitui nulidade processual absoluta, insanável pelo decurso do tempo, cognoscível de ofício por este Tribunal, independentemente de provocação das partes.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais pátrios é firme nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. RECONVENÇÃO, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECONVINDA PARA RESPONDER E PRODUZIR PROVAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. I- A reconvenção é a ação do réu contra o autor no mesmo processo, devendo ser dada às partes as mesmas garantias daquelas legalmente previstas para a propositura em apartado. II- Se o reconvindo não foi intimado para contestar a reconvenção nem lhe foi oportunizada a produção de prova, evidenciada está a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa que nulifica o processo. III- Recurso conhecido e prejudicado. Sentença cassada de ofício por nulidade processual.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.074425-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira
Silva,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 15/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE APELANTE DA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. Inviável o julgamento do processo sem intimar o requerente, da contestação, bem como para contestar a reconvenção. Cerceamento de defesa configurado. ACOLHERAM A PRELIMINAR E DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70083279059, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 20-04-2020)

Reconhecida a nulidade processual, impõe-se a cassação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam sanados os vícios apontados e regularmente processada a demanda reconvencional
, com a prolação de nova sentença
.

Por ocasião do retorno, deverá o juízo de origem intimar a reconvinte para recolher as custas processuais da reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento, nos termos do art. 290 do CPC. Após o regular recolhimento, deverá intimar especificamente o autor, na pessoa de seu advogado, para responder à reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 343, §1º, do CPC, prosseguindo-se, então, com o regular processamento da demanda reconvencional, assegurado o pleno contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam regularizados os vícios processuais apontados, consistentes na ausência de recolhimento das custas da reconvenção e na falta de intimação específica do autor para responder à demanda reconvencional, nos termos do art. 343, §1º, e art. 290, ambos do Código de Processo Civil, assegurado o pleno contraditório e a ampla defesa.

É
c
omo vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026